Tribunal: TJES
Processo: 0000217-30.2015.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Adicional de Serviço Noturno; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000217-30.2015.8.08.0063

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ELIOMAR RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - O voto condutor do acórdão deixou muito claras as razões pelas quais se entendeu ser devido o adicional noturno e vedado o pagamento de adicional de insalubridade, não havendo margem a se tentar impor uma contradição.

II - O Estatuto dos Servidores, ao fazer menção à Lei Federal, impõe ao Município cumprir a legislação federal quanto as disposições referentes ao trabalho insalubre, como meios de proteção, limites de tolerância aos agentes agressivos e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes, por exemplo, não querendo e não podendo significar, direito ao adicional de insalubridade, pois a Constituição e o próprio Estatuto dos Servidores, exige Lei própria do Município a tanto.

III - Recurso conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000217-30.2015.8.08.0063

EMBARGANTE: ELIOMAR RODRIGUES

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios manejado por

ELIOMAR RODRIGUES
,

eis que irresignado com o acórdão que negou provimento ao seu apelo em ação de que visava impor ao

MUNICÍPIO DE
LARANJA DA TERRA
ao de pagamento de adicional noturno, negando, porém, seu pleito de pagamento de adicional de insalubridade.

Suscita, em suma, a Embargante restar contraditório o julgado quanto a apreciação do adicional de insalubridade, afirmando sua previsão no artigo 143, da Lei Municipal 184/97.

Sem razão o Embargante, que tenta dar ensejo a contradição que claramente não existe no acórdão.

Restou muito claro do julgado que, após as alterações promovidas no artigo 39, §3º, da CF/88, pela Emenda Constitucional 19/98, os adicionais de remuneração para as atividades penosas,
insalubres

e perigosas
deixaram de ser assegurados constitucionalmente aos servidores públicos,
que, contudo,
continuam consagrados com a previsão d
o ad
i
cional noturno.

“Art. 39. (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no
art. 7º
, IV, VII, VIII,
IX,
XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.” (EC 19/98)

Restou asseverado que tal circunstância, contudo, não obsta a extensão, pelos entes federados, mediante lei própria, dos direitos sociais estabelecidos no artigo 7º, da CF/88, aos seus respectivos servidores públicos. (RE 1337041 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15-09-2021 PUBLIC 16-09-2021).

Diante desse contexto normativo, consignou-se que o artigo 55, alínea “d”, da Lei Municipal nº 184/1977 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Laranja da Terra),
prevê o pagamento de
adicional noturno
, enquanto sua alínea e “l”, dispõe sobre o direito
adicional
de
insalubr
idade, vinculando-o, contudo, a edição de lei regulamentadora
.

Vejamos:

Art. 55
Os
Funcion
á
rios P
ú
blicos Municipais ter
ão
direito a:

d)
Remuneração do
trabalho noturno
superior a do diurno;

l
) Adicional de remuneração para as atividades penosas,
insalubres
ou perigosas,
na forma da Lei.

Portanto, à luz da Constituição e nos termos da Lei 184/97 de Laranja da Terra,
faz jus o servidor
Municip
a
l
ao adicional noturno,
mas, apesar de prever o direito ao recebimento do
adicional de
insalubridade
pelos servidores públicos Municipais,
impõe-
se

a edição de norma regulamentadora específica
definindo as atividades abrangidas e estabelecendo os critérios de pagamento pelo Ente Federado.

Assim, consignou-se que, por gozar de menção genérica em norma de eficácia limitada (artigo 55, da Lei Municipal 184/77),
o
adicional de insalubridade
previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município,
depende de regulamentação ulterior em que restem definidas as especificações do referido direito.

Logo, restou asseverado que, por não haver no âmbito Municipal edição de tal regulamentação,
não é dado ao Poder Judiciário
impor ao Município a
conce
ssão de
adicional de insalubridade
, sob pena de ofensa aos princípios da separação de poderes (artigo 2º da CF) e da legalidade (artigo 37,
caput
da CF).

A contradição suscitada pelo embargante, reside no fato de que o artigo 143, da referida Lei Municipal, prevê que “
O município cumprirá as prescrições da legislação federal
no que se refere aos trabalhos
insalubres
, perigosos e outros, executados pelos funcionários
.”

Todavia, muito claramente, o dispositivo não está a garantir ao servidor o pagamento de adicional de insalubridade na forma da Lei Federal, justamente porque, como restou claro e expresso, exige-se, à luz da Constituição Federal e do Estatuto dos Servidores, lei específica do Município a tanto.

O Estatuto dos Servidores, ao fazer menção à Lei Federal, impõe ao Município cumprir a legislação federal quanto as disposições referentes ao trabalho insalubre, como meios de proteção, limites de tolerância aos agentes agressivos e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes, por exemplo.

O “cumprimento das prescrições da Legislação federal”, previsto na Lei Municipal, não quer e definitivamente não pode significar, direito ao adicional de insalubridade, pois a Constituição e o próprio Estatuto dos Servidores, exige Lei própria do Município a tanto.

A contradição intentada decorre do fato de que, para o adicional noturno, se aplicou o disposto do artigo 143, valendo-se da Lei Federal.

Mas ao contrário do que quer tentar fazer crer o Embargante, o direito ao adicional noturno decorre expresso da própria Lei Local, que, contudo, é omissa quanto ao percentual devido, servindo a Lei Federal apenas a definir esse percentual incidente e não para garantir o direito em si ao adicional.

Portanto, o voto condutor do acórdão deixou muito claras as razões pelas quais se entendeu ser devido o adicional noturno e vedado o pagamento de adicional de insalubridade, não havendo margem a se tentar impor uma contradição.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEG
AND
O-
LHE
PROVIMENTO,
ante a manifesta ausência do vício alegado.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.